Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715638-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico Agravado: M.F.B.N. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, em regime de plantão judicial, nos autos do processo no 0704210-74.2020.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA FERNANDA BARBOSA NASCIMENTO, representado por seu genitor, FÉLIX RODRIGUES NASCIMENTO, objetivando que a parte requerida, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, proceda a sua internação em leito de UTI, em alguns dos seguintes Hospitais SANTA LUZIA, HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL BRASILIA, HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL SANTA MARTA, de preferência no hospital SANTA LUZIA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Em 05/06/2020, a autora foi atendido no Pronto Socorro do Hospital UCI com quadro de DOENÇA RESPIRATÓRIA. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de cirurgia e de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório médico assinado (em anexo ID 64871779) o qual relata grave estado de saúde do autor. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. FÉLIX RODRIGUES NASCIMENTO como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, Dr. Maurício Jaramillo Hincapie, CRM-DF 13000, trata-se de quadro grave com risco de tamponamento cardíaco. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI se da pelo fato dos hospitais mencionados não serem pertencentes ao produto contratado pela beneficiária/autora. O quadro de saúde da autora é grave, que pode levar à morte se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor(a) os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 3. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que, no prazo de até 2 (duas) horas a contar da intimação desta decisão, autorize o tratamento e internação da autora em UTI, de um dos seguintes hospitais: SANTA LUZIA, HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL BRASILIA, HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL SANTA MARTA, de preferência no hospital SANTA LUZIA, considerando que esses hospitais, conforme assinalado pelo médico assistente, dispõem de suporte em cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica, fundamentais para seu correto tratamento. Arbitro multa em valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de posterior majoração em caso de recalcitrância do requerido. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Após, remetam-se os autos ao Juízo competente.” Alega a agravante (Id. 16714945), em breve síntese, que não pode ser admitida a internação da recorrida em hospital não credenciado à rede de atendimento do plano de saúde, pois, ao contratar o serviço, tornou-se ciente da rede de estabelecimentos credenciados. Argumenta que o tratamento indicado à recorrida pode ser usufruído no Hospital São Francisco, credenciado à rede de atendimento da recorrente. Acrescenta ser lícito exigir tratamento em estabelecimento fora da rede credenciada apenas se não houver prestador habilitado a oferecer o serviço demandado pelo paciente, sicuação em que deverá ser requerido o respectivo reembolso das despesas médicas. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento da tutela recursal pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16714947) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação da recorrida em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 64870779 dos autos do processo principal) a criança apresenta o seguinte quadro etiológico: “Criança portadora de Síndrome Genética Coffin – Siris (agenesia corpo caloso / atraso NDPM / atraso fala / fascies grosseira / hipoplasia de falange distal e unha 5o dedo / pode ter epilepsia, déficit imune e audição. (...) Realizado novo ecocardiograma de controle hoje 5/6/2020 mostrando aumento do derrame pericárdico com lâmina de 10mm envolvendo todo o coração. Devido ao aumento progressivo do volume do derrame pericárdico com risco de evoluir para tamponamento cardíaco, solicitamos internação com urgência em UTI pediátrica para ser submetida a drenagem pericárdica para alívio dos sintomas e estudo diagnóstico com avaliação de endócrino e reumatologia pediátrica. Solicito que esta internação seja autorizada para um dos seguintes serviços que contam com cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica: Hospital Anchieta, Hospital Santa Luzia, Hospital Brasília, Hospital Santa Helena e Hospital Santa Marta.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a internação em UTI pediátrica situada em estabelecimento que conte com serviço de cardiologia e de cirurgia cardiovascular pediátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da criança, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Aliás, a situação de urgência foi expressamente destacada pelo médico, que indicou não um, mas vários estabelecimentos que oferecem o suporte adequado ao tratamento em questão. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator